Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Ações Previdenciárias de Brasília (Id 121787314 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Angelo Alexandre Silveira em desfavor do ora agravante, processo n. 0715347-20.2020.8.07.0015, intimou o INSS a comprovar a retificação da RMI da aposentadoria por invalidez do agravado. Confira-se o teor do pronunciamento judicial mencionado: Trata-se de cumprimento de sentença, iniciado em 30/06/2021, na modalidade execução invertida, em que as partes apresentaram cálculo de liquidação com resultados divergentes. Os autos foram submetidos à análise da contadoria judicial que os devolveu com a solicitação dos parâmetros para o cálculo da multa, bem como para a verificação do SB/RMI. O despacho de ID116940293 determinou que a forma de cálculo da RMI dos benefícios do autor deve ser realizada de acordo com o art. 26 da EC 103/2019, uma vez que concedidos na vigência desta, e que o coeficiente da aposentadoria do exequente deve ser de 100%, considerando que se trata de benefício decorrente de acidente de trabalho. A nova análise da contadoria verificou que ambos os cálculos merecem reparos pois o benefício NB 635615943-3 deve iniciar com remuneração de R$ 1.889,79. Intimado a se manifestar sobre o parecer da contadoria, bem como o despacho de ID 116940293, o INSS quedou-se inerte. Para a realização dos cálculos de liquidação da sentença é imprescindível a adequação da RMI, não podendo o feito prosseguir sem tal providência, que incumbe exclusivamente ao réu. Assim sendo, intime-se o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a retificação da RMI da aposentadoria por invalidez para R$ 1.889,79, nos termos do despacho de ID 116940293 e parecer da contadoria, ID 117234487, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias úteis, sem prejuízo da responsabilização do agente público pela conduta omissiva. Em razões recursais (Id 344084470), o agravante narra que a sentença concedeu ao autor/agravado o benefício do auxílio-doença previdenciário com conversão em aposentadoria por invalidez previdenciária. Diz ter o magistrado determinado que o INSS ao calcular o benefício da parte autora fosse observado o percentual de 100% do valor do salário-de-benefício, vez que decorrente do acidente do trabalho, além disso foi concedido na vigência da EC 103/2019. Defende que o aludido ato não observou a própria sentença, porque o caso dos autos não é de concessão de benefício acidentário, mas sim previdenciário pois a parte autora, ao tempo do acidente, era contribuinte individual, logo não há que se falar em concessão de benefício acidentário, consoante dispõe o art. 19 da Lei n. 8.213/91, sendo certo que somente os segurados empregados, incluídos os temporários, os segurados trabalhadores avulsos e os segurados especiais fazem jus aos benefícios previdenciários por acidente do trabalho. Aduz que a decisão alterou questão decidida na sentença, violando a coisa julgada. Sustenta que, se o benefício concedido é o previdenciário, devem ser observadas as regras que disciplinam o benefício previdenciário. Requer a antecipação da tutela recursal e ao final, o conhecimento e provimento do recurso para, mediante reforma da decisão agravada, determinar que no cálculo da RMI do benefício da parte autora sejam observadas as regras dos benefícios previdenciários, vez que se trata de contribuinte individual. Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo a antecipação da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. O agravante alega violação à coisa julgada, porque considera o benefício concedido ao agravado como acidentário e não previdenciário como deveria ser, porquanto o recorrido era contribuinte individual e não empregado. Não diviso de imediato o equívoco alegado, porque o juiz ressaltou que se trata de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, quando determinou que o agravante recalcule a renda mensal inicial com a consideração de 100% do salário de benefício. Verifico que o reconhecimento de acidente de trabalho ocorreu na sentença em fase de cumprimento. Como o recorrente não a impugnou oportunamente, não pode agora o fazer, sob pena de violação à coisa julgada que tão fervorosamente defende neste recurso. Diante dessa consideração, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalto que se trata de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Destaco que o recorrente não demonstrou concretamente a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aliás, sequer o indicou nas razões recursais. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A formulação deste pedido sem a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão inviabiliza a deliberação, de modo que o tenho por meramente referenciado no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos motivos de fato e de direito necessários à apreciação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora